Tribunal: TJSP
Processo: 1007045-52.2016.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Ação de Indenização - Acidente de Trânsito – Apelo dos autores pretendendo a majoração das verbas - Fixação de adequada e ausente elemento que estipule a necessidade de sua majoração – Juros de Mora – Termo inicial a partir do evento – Apelo provido em parte.
Apelo da ré - Prova segura de que o ônibus não obedeceu a sinalização - Depoimentos de pessoas que tudo assistiram – Inexistência de

Ementa:
Ação de Indenização - Acidente de Trânsito – Apelo dos autores pretendendo a majoração das verbas - Fixação de adequada e ausente elemento que estipule a necessidade de sua majoração – Juros de Mora – Termo inicial a partir do evento – Apelo provido em parte.
Apelo da ré - Prova segura de que o ônibus não obedeceu a sinalização - Depoimentos de pessoas que tudo assistiram – Inexistência de prova que altere aqueles narrativas – Culpa concorrente - Afastamento.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000199054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007045-52.2016.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
DENNIS PALOMBA (INTERDITO(A)), ENZO ZANI PALOMBA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
CIBELE
ESMERINA
ZANI
PALOMBA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA e
Apelado DENILTON VIANA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso do autor e
negaram provimento ao recurso de ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 46.744
APELAÇÃO CÍVEL no 1007045-52.2016.8.26.0010
No 1a Instância: 1007045-52.2016.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL
APTES/APDOS: DENNIS PALOMBA, ENZO ZANI PALOMBA E CIBELE
ESMERINA ZANI PALOMBA
APELADO: DENILTON VIANA PEREIRA
APELADO/APELANTE: VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Indenização - Acidente de Trânsito – Apelo dos autores
pretendendo a majoração das verbas - Fixação de adequada e
ausente elemento que estipule a necessidade de sua majoração –
Juros de Mora – Termo inicial a partir do evento – Apelo provido
em parte.
Apelo da ré - Prova segura de que o ônibus não obedeceu a
sinalização - Depoimentos de pessoas que tudo assistiram
Inexistência de prova que altere aqueles narrativas
Culpa
concorrente - Afastamento.
Apelo não provido.
Cibele Esmerina Zani Palomba e outros, inconformados com a sentença que
julgou parcialmente procedente a ação por eles movida em desfavor de Via Sul
Transportes Urbanos Ltda, apela pretendendo ver majorada a condenação por danos
estéticos. Pretendem ainda o aumento do dano moral a ser pago ao filho da vítima e à
autora, Cibele. Entendem também a necessidade de alteração do termo inicial da incidência
dos juros.
Via Sul Transportes Urbanos Ltda, por sua vez, também apela
argumentando que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima. De outro modo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ressalta ser necessário entender a culpa concorrente. Volta-se contra as verbas em que foi
condenada.
O corréu Denilton Viana Pereira não apelou, nem apresentou contrarrazão.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, em ambas as instâncias, se
manifestou. A Dra. Procuradora de Justiça entende que deve ser acolhido parcialmente o
apelo dos autores e negado provimento ao da ré.
Este é o relatório.
Trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito. Relata a inicial
que, no cruzamento da Rua dos Patriotas com Silveira Bueno, nesta Capital, no dia vinte e
quatro de março de dois mil e dezesseis, Dennis conduzia sua motocicleta pela Rua dos
Patriotas. Ao iniciar o cruzamento com a rua acima nominada, estando o sinal verde para
ele, foi surpreendido pelo ônibus, dirigido por funcionário da ré, que desrespeitou o sinal
que lhe é era desfavorável e, não conseguindo desviar, colidiu com aquele veículo.
Em face do acidente, Dennis teve sérias sequelas. Em razão do
politraumatismo e sequela neurológica, não mais tem condições de exercer qualquer
profissão.
A ação, após regular processamento, foi julgada procedente e houve a
condenação da ré nas seguintes verbas: a) pagamento de todas as despesas diretamente
relacionadas ao custeio do tratamento e também o desconto de eventual parcela recebida
pelo DPVAT; b) pagamento de indenização consistente em custear as despesas e o
tratamento necessários para a reabilitação; c) pagamento de pensão mensal no valor de
1,71 salários mínimos, a partir da data do evento e enquanto perdurar a incapacidade; d)
pagamento de sessenta mil reais, a título de dano moral a Dennis e vinte e cinco mil para
cada um dos coautores, pelos danos morais, e e) pagamento de trinta mil reais pelos danos
estéticos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
As partes não se conformam com esta determinação e, por isso, em razão de
haver arguições diversas, é indispensável a ponderação isolada de cada uma das apelações.
Inicia-se pela ré.
Argumenta ela duas circunstâncias aparentemente conflitantes. Nega ter
havido avanço no sinal por parte de seu motorista e ao mesmo tempo argumenta com a
culpa concorrente.
Com o devido respeito a entendimento diverso, a prova não é favorável a
ambas as teses. De pronto, é de ser ressaltado o firme e coerente depoimento de
testemunha que disse ter visto estar o sinal desfavorável ao ônibus1. Não há qualquer
indício de que esta pessoa tenha fugido à verdade. Neste mesmo sentido é o depoimento
de Talita2, o que confere mais credibilidade a estas narrativas. Não se olvide ainda que,
indagada pelo Procurador, ela reafirmou sua fala (O farol que estava verde era o farol da
Patriotas, que era a rua que estava sendo percorrida pela depoente, e não o farol da rua
que estava sendo percorrida pelo ônibus, que era a Silva Bueno).
Estas assertivas são suficientes à admissão de que o ônibus desobedeceu o
sinal e avançou no cruzamento, dando causa ao acidente.
A ré não conseguiu estabelecer que outra seria a versão. Assim, a narrativa
da empresa perde sua validade em razão desta prova.
Como também não se deve, ao meu juízo, estabelecer a ocorrência de culpa
concorrente. Como acima ficou determinado, tudo ocorreu por obra exclusiva do motorista
do ônibus. Inexiste situação fática que descaracterize a sua responsabilidade, mesmo de
forma minorada.
Em suma, certa a condenação.
1 A depoente viu que havia um automóvel parado no cruzamento, no mesmo sentido que estava sendo percorrido pela motocicleta.
Viu que a motocicleta continuou em movimento, aproximando-se da altura onde estava o automóvel parado, e continuou em
movimento
2 A depoente ouviu também a moto buzinando. O farol dos veículos que trafegavam pela Patriotas
estava verde. Quando a depoente viu o ônibus o ônibus estava no meio do cruzamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso dos autores volta-se unicamente ao aumento das verbas
estipuladas na sentença.
Não observo circunstância que fixe a necessidade do acréscimo. O dano
moral tanto para Dennis, como para os demais autores foi estipulado de maneira adequada.
Os valores de sessenta mil para o primeiro nomeado e vinte e cinco mil para os demais
autores não pode ser considerado pequeno. É bastante representativo.
Também o dano estético é mantido. Lembro a possibilidade de cumulação
com o dano moral, tal como reconhecido pela Súmula 3873 e seu valor não deve ser
modificado. Sendo assim, ausente fato a impor sua majoração.
Afasto a possibilidade de partilhar o dano estético, pois esta verba, ao meu
critério, somente atinge a vítima. O fundamento é a alteração sofrida no corpo. Lembro
Aníbal Bruno que, ao analisar no campo do Direito Penal a deformidade, preleciona: “deve
tratar-se de modificação do aspecto exterior do corpo, de relativa importância,
perceptível à visão e permanente”4.
Este fato não atinge os familiares da vítima, é pessoal e, por isso, rejeito este
pedido.
O termo inicial dos juros é a partir do evento, pois cuida-se de entendimento
seguro desta Câmara.
Em suma, o apelo dos autores procede em parte e o da requerida não
procede.
A verba de sucumbência é mantida. Honorário de Advogado estabelecido
em onze por cento, a ser calculado na forma da sentença.
Para efeito de prequestionamento e acesso aos Tribunais Superiores, afirmo
que a decisão tem como fundamento a prova dos fatos e a aplicação de direito concernente
3 É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.
4 Crimes contra a pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
à matéria.
De outro modo, é imperioso deixar claro que o voto, ao adotar uma versão
existente nos autos, afasta toda a argumentação contrária, não sendo necessário haver
decisão pontual.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento parcial ao apelo dos autores e
nega-se provimento ao apelo da ré.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator